Tribunal: TJSP
Processo: 2130075-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão qualificada e Usurpação de função pública – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como excesso de prazo – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Ausência de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência – Prisão cautelar devidamente justificada -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão qualificada e Usurpação de função pública – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como excesso de prazo – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Ausência de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência – Prisão cautelar devidamente justificada - Peculiaridades do processo justificam pontuais atrasos – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.